Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e não concedeu a tutela de urgência para suspender a execução de título extrajudicial n. 0708223-05.2023.8.07.0007 até o julgamento da ação na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante detém os requisitos para a concessão do benefício pretendido e avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário.
4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça.
5. As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça.
6. Desacertado deferir a medida liminar neste momento processual sem o indispensável contraditório e a devida instrução probatória.
7. Nada obstante a parte alegue que os documentos colacionados com a inicial demonstram a prática de agiotagem pelo agravado, a priori, não é caso de suspensão da execução, porquanto a agiotagem não retira os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023. TJDFT, AGI 0717896-77.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26/10/2022; AGI 0708029-94.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13/10/2021; APC 2008.01.1.035112-6, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 13/7/2011.